Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-15.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000404-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARQUIMEDES SILVA DE DEUS JUNIOR - CPF: 030.551.181-54 (APELADO), JOEL DA SILVA - CPF: 943.121.251-04 (VÍTIMA), SUZAMAR BRAZ ROSA - CPF: 031.088.111-00 (VÍTIMA), DAIARA ROSA DE PAIVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARQUIMEDES SILVA DE DEUS JUNIOR - CPF: 030.551.181-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). O Ministério Público postulou o reconhecimento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade das vítimas, enquanto a defesa requereu, entre outros pontos, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo, desacompanhado de outras provas independentes, é suficiente para embasar condenação penal, à luz do Tema Repetitivo n. 1.258/STJ; e (ii) verificar se, no caso concreto, restou configurada a causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de pessoas constitui prova de observância obrigatória às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo inválido quando realizado em desconformidade com tais regras, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.258.

4.

Ainda que o reconhecimento seja formalmente válido, ele deve ser corroborado por outros elementos probatórios independentes e convergentes, capazes de demonstrar a autoria delitiva de forma inequívoca.

5.

No caso concreto, inexistem provas autônomas que confirmem a autoria — não foram apreendidos objetos subtraídos, nem há imagens, testemunhas presenciais ou outros indícios idôneos.

6.

O reconhecimento fotográfico e pessoal, isoladamente, não se mostra suficiente para sustentar a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

7.

A causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP) exige que a privação se prolongue por tempo juridicamente relevante, o que não ocorreu, pois a limitação da liberdade durou apenas o tempo necessário à consumação do roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso defensivo provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, ainda que válido, não pode, isoladamente, fundamentar condenação penal sem o amparo de outras provas independentes que confirmem a autoria.

2.

Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

3.

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal somente se configura quando a restrição da liberdade da vítima perdura por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, I, II e V; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258); TJMT, N.U 0023009-23.2016.8.11.0042, j. 04/04/2025; TJMT, N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, j. 25/07/2025; TJMT, ACr 1001677-53.2022.8.11.0080, j. 17/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por ARQUIMEDES SILVA DE DEUS JÚNIOR e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa pleiteia: a) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; b) absolvição por insuficiência probatória; c) afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes; d) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em virtude de suposto abolitio criminis promovido pela Lei nº 13.654/2018.

Por sua vez, o Ministério Público requer o reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas, prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id. 313848916 – Id. 313848918).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos,
conforme entendimento assim sumariado:

“Apelações Criminais – Roubo majorado [art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva: 1. Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial – inocorrência – condenação que não se baseou somente no reconhecimento realizado, e sim em todos os elementos angariados nos autos – 2. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra das vítimas que possuem especial relevância – 3. Requerida exclusão da causa de aumento de concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP – improbabilidade – coautoria exuberantemente comprovada – 4. Requestado afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo [inciso I, do art. 157, §2º, do CP], ao argumento de que o referido inciso deixou de existir no Código Penal – alegada inobservância do princípio da irretroatividade – impossibilidade – com a inovação legislativa não houve abolitio criminis, e sim, uma continuidade normativa típica, tendo a conduta continuado a ser tida como criminosa – irresignação ministerial – 5. Pleiteado reconhecimento da majorante da restrição de liberdade da vítima, insculpido no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, com o devido aumento de pena – inviabilidade – Liberdade restringida por poucos instantes, apenas pelo tempo necessário à consumação do roubo – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

I - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se contra a sentença no ponto em que deixou de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, referente à restrição de liberdade das vítimas.

Contudo,
sem razão o órgão ministerial.

Segundo consta dos autos, as vítimas foram conduzidas a um dos cômodos da residência,
onde permaneceram trancadas por aproximadamente 20 minutos
, tendo sido necessário que uma delas arrancasse os "pininhos" da porta para conseguirem sair.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, para a configuração da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal,
é necessário que a restrição à liberdade da vítima perdure por tempo juridicamente relevante, superior àquele estritamente necessário para a consumação do delito
.

No caso em análise, verifica-se que as vítimas foram conduzidas ao quarto da residência
apenas no momento final da ação criminosa, quando os agentes já haviam subtraído os bens
e estavam prestes a deixar o local. A restrição à liberdade, portanto,
não ultrapassou o tempo necessário para a consumação do crime
, tendo servido apenas como meio para assegurar a fuga dos autores.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

"(...) A majorante prevista no art . 157, § 2º, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante,
excedendo à restrição necessária para a prática do roubo, o que não ocorreu na hipótese.
3. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001677-53.2022.8.11.0080, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)

“A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal exige restrição à liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à consumação do delito”.

(N.U 0018352-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Nesse sentido, para que seja reconhecida tal causa de aumento, exige-se que a restrição à liberdade extrapole a mera grave ameaça e se prolongue de modo juridicamente significativo, o que não se verifica no presente caso, uma vez que as vítimas foram mantidas restritas apenas pelo período necessário à consumação do crime.

Dessa forma, entendo que deve ser mantido o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, pois não restou demonstrada sua configuração conforme exigido pelo ordenamento jurídico e jurisprudência vigente.

II - DO RECURSO DEFENSIVO

A defesa técnica alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, acerca do reconhecimento pessoal/fotográfico,
dispõe o art. 226, do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.

Por muito tempo perseverou o entendimento de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não daria ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório, havendo inclusive enunciado deste Tribunal (n. 29, da TCCR/TJMT):

“As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomend
a
ções legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Ocorre que, recentemente (11/06/
2025
), no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258), foi firmada a Tese no seguinte sentido:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem
a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos meus).

No caso em apreço, o reconhecimento fotográfico/pessoal realizado pelas vítimas seguiu, dentro das possibilidades, as diretrizes estabelecidas no referido dispositivo legal.

Em sede judicial, declarou a vítima:

“Defensora: E esse tempo todo eles estavam com a cabeça coberta?

Vítima: Com a cabeça coberta, camisa de manga e calça, pra não mostrar tatuagem, pra não mostrar nada. Aí esse aí que deu essa bobeira, na hora que abriu a geladeira e ele pegou, cuspiu no chão, abriu a geladeira, abriu a latinha, aí ele pegou e puxou a camisa que tava na cabeça dele e eu olhei.

Defensora: “Depois de quanto tempo que aconteceu o fato que a senhora fez o reconhecimento pessoal dele?”

Vítima: “Acho que foi uma semana depois (...)”

(...)

Defensora: “E quando vocês foram lá na Delegacia como é que foi feito esse reconhecimento? Tinha outras pessoas junto com ele?”

Vítima: “É, tinha cinco pessoas naquele paredão que fala, né. Tinha uns cinco rapaz lá dentro. E eu olhei, a Daiara olhou também, aí nós conversamos entre nós duas e tal e o pessoal falou ‘não tem pressa, vocês podem ficar olhando’. Aí eu falei pra Daiara: ‘É esse’, a Daiara: ‘é mãe’. Aí que nós falamos que era ele que tava lá, que veio aqui né” (...)”
(extraído da sentença Id. 313848904)

É certo que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos”.

(N.U 0020743-34.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Contudo, após detida análise dos autos,
entendo que o conjunto probatório produzido é insuficiente para amparar um juízo condenatório
. Vejamos.

É cediço que, ainda que o reconhecimento seja válido, ele deve guardar necessária congruência com as demais provas constantes dos autos, conforme bem assentado na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258. Em outras palavras,
não é possível sustentar um édito condenatório fundado exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal
, ainda que realizado em observância ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
não há nos autos outros elementos probatórios independentes que corroborem a autoria delitiva imputada ao réu
. Não foram apreendidos em poder do acusado quaisquer dos objetos subtraídos, não há registros de câmeras de segurança que o coloquem no local do crime, nem testemunhas presenciais além das próprias vítimas.

O réu, por sua vez, negou veementemente a autoria delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido, tanto na fase policial quanto em juízo.

Ressalte-se que, em que pese o reconhecimento realizado pelas vítimas, a condenação criminal exige um grau de certeza que não se coaduna com meras possibilidades ou probabilidades. É necessário que as provas produzidas sejam robustas e convergentes, de modo a afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

No caso dos autos, o conjunto probatório não alcança esse standard probatório necessário à condenação. O reconhecimento pessoal/fotográfico,
ainda que válido, não se mostra suficiente, por si só, para embasar um decreto condenatório
, especialmente quando não corroborado por outros elementos de prova (Tema Repetitivo n. 1.258).

Assim, havendo dúvidas acerca da autoria delitiva,
deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.
Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos, in verbis:

“1. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não pode, por si só, fundamentar uma condenação penal.
2. A ausência de outras provas produzidas em juízo que corroborem a autoria do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu”.
(N.U 0023009-23.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELANTES ABSOLVIDOS
. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. 6.
A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório
. 7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação. 8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal. 9. A presença de contradições nos depoimentos e
a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido.
(...).
(N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...). III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova testemunhal e os demais elementos coligidos não demonstram com segurança a participação do recorrido no crime imputado
. 4.
Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe
. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O édito condenatório exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a reforma de sentença absolutória quando persistem dúvidas razoáveis acerca da participação do acusado na prática delitiva
. (...). (N.U 10275702020218110003, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/04/
2025
, Data de Publicação: 25/04/
2025
) (grifos meus).

Portanto, diante da fragilidade probatória, a absolvição do recorrido foi medida acertada, pois não há nos autos provas seguras e incontestáveis capazes de sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Assim, diante da absolvição do réu, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, relativas ao afastamento das causas de aumento de pena.

Ante o exposto, em parcial disonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso do Ministério Público; e
dou provimento ao recurso defensivo para absolver
o réu ARQUIMEDES SILVA DE DEUS JÚNIOR da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025